Tribunal: TJBA
Processo: 8057386-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057386-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATHEUS ALVES DA CAMARA e outros (4) Advogado(s): BRUNO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO, TEREZA CANDIDA SOUZA REBOUCAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DELEGADOS DA POLICIAL CIVIL DO ESTADO DA BAHIA APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA ALAGOAS. LICENÇA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES ORIGINÁRIAS PARA FREQUENTAR O CURSO DE FORMAÇÃO RESPECTIVO. POSSIBILIDADE. SEM REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. No caso dos autos, o pleito dos Impetrantes repousa no afastamento temporário de suas atividades sem remuneração do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia para participar do curso de Formação da Polícia Civil do Estado de Alagoas - Edital nº1-DELEGADO PC/AL DE 12 DE MAIO DE 2022 foram considerados aptos a realizar o curso de formação no próprio órgão. O curso tem previsão de 2 meses de aulas, período bastante curto, semelhante à acumulação de dois meses de férias do servidor, o que não causa nenhum prejuízo à Administração De início, há que se consignar que a Lei Estadual nº 6.677/94 - Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, em seu art. 98, inciso VI, dispõe sobre a Licença para Tratar de Interesse Particular. E, em seu art. 118, inciso VII, disciplina essa modalidade de licença do servidor. A norma estadual em tela não fez restrições para cursos de formação para ingresso em outros cargos públicos, sendo afrontoso à razoabilidade que o aplicador da lei faça uma interpretação restritiva que vulnere o direito do recorrido de participar livremente de concursos públicos, garantido constitucionalmente (art.37, inc.I, da Constituição federal de 1988). Destaque-se, ainda, que a Lei nº 8.112/90, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em seu art. 20, parágrafo 4º, dispõe que: " Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.". Aplicação por analogia. Na esfera federal há a possibilidade de afastamento do servidor para participar de curso de formação, mesmo estando este em estágio probatório. Como consectário lógico do quanto explanado no parágrafo anterior, a citada denegação administrativa ao pleito do recorrido pode configurar, inclusive, ameaça à isonomia do concurso, na medida em que impede que um candidato que já logrou êxito nas fases iniciais do certame possa realizar o curso de formação já citado, etapa necessária para a aprovação para o cargo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8057386-94.2024.8.05.0000, originário de Salvador, em que são partes, como Impetrante – MATHEUS ALVES DA CAMARA E OUTROS e como Impetrados – GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA para confirmar a liminar e manter a autorização de afastamento dos Impetrantes das suas atividades, sem remuneração, estritamente pelo período do Curso de Formação Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Alagoas, com início em 26/09/2024, assegurando-lhe ainda o seu imediato retorno cargo de origem, caso não sejam aprovados, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 5